Tribunal: TJDFT
Processo: 0740778-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE AGENTES – MOTORISTA DE APLICATIVO – RISCO À ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA – FUNDAMENTO IDÔNEO.

É possível a decretação da prisão com fundamento na garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta do crime. Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal.